Tribunal: TJSP
Processo: 1002696-05.2017.8.26.0484
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
VOTO No 35.991

Mandato. Ação de indenização. Interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que deferiu os benefícios da justiça gratuita à ré Soma Consultores Tributários Ltda. Elementos reunidos nos autos que corroboram a arguição de insuficiência financeira. Concessão da benesse processual era medida que se impunha.
Recurso improvido.